Tribunal: TJPA
Processo: 0009967-64.2012.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. SENTEN?A CONDENAT?RIA. TR?FICO. ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVI??O. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probat?rio. Provas contidas nos autos, confirmam a apreens?o de entorpecentes. Validade e idoneidade das declara??es dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICA??O DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI N? 11.343/2006. Descabido falar em desclassifica??o para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a pr?tica do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunst?ncias do fato delituoso, bem como a aus?ncia de prova nos autos de que seria para o consumo pr?prio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente. 3. RECONHECIMENTO DE OF?CIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. R?U MENOR DE 21 ANOS ? ?POCA DO FATO. MODIFICA??O DA PENA DEFINITIVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº_______________
PROCESSO Nº 0009967-64.2012.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA - VARA CRIMINAL
APELANTE
:
VISLEY CASSIO DE SOUZA CHAVES
ADVOGADO (A): DR. MARCOS BAHIA BEGOT (OAB/PA 8842)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006. 2
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento,
porém,
de ofício
, reconhecer a atenuante de menoridade relativa, pelo que modifico a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Visley Cassio Begot,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 133/135, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória que no dia 12 de novembro de 2012, o réu teve seu carro abordado por policiais quando vinha de Abaetetuba sendo encontrado 20 gramas de droga conhecida como OXI, bem como R$ 300,00 ( trezentos reais). Foi solto conforme decisão de fls. 20.

A denúncia foi recebida em 17/01/2018, às fls. 118

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 128.

Consta no processo, às fls. 62
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 107/2012
, que constatou o peso de
19,9

g (dezenove gramas e novencentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
¿Cocaína¿,
distribuídas em 01 (uma) embalagem, denominada vulgarmente como peteca.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 143, alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a desclassificação do crime da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de drogas.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 144/196, debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 154/155, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa, porém, de ofício, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa por ser menor de 21 anos à época do fato.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, pois nunca comercializou ou transportou droga com o fim de angariar lucro.

A
materialidade
do crime restou evidente, às fls. 62
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 107/2012
, que constatou o peso de
19,9

g (dezenove gramas e novencentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
¿Cocaína¿,
distribuídas em 01 (uma) embalagem, denominada vulgarmente como peteca.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha
Expedido de Brito Junior
relatou que recebeu uma denúncia que o carro estava com carregamento de drogas vindo de Abaetetuba; que abordaram o carro em alta velocidade furando o bloqueio da polícia; que reconhece o réu presente em audiência; que encontrou a droga no porta mala do carro; que a droga era cocaína.

A testemunha
Haroldo Jose Alves de Cristo
relatou que estava de serviço; que teve denúncia que um carro estava transportando drogas vindo de Abaetetuba; que se deslocaram para um certo local; que reconhece o réu em audiência; que o carro do réu foi abordado e encontrada a droga ; que acha que era cocaína encontrada.

A testemunha
Jozimar Rodrigues de Almeida
disse em audiência que havia denúncias em relaç¿o ao réu; que o réu
vinha de carro de Abaetetuba; que abordaram o réu; que revistaram o carro ; que foi encontrado cocaína no porta mala.

Em seu interrogatório em juízo o apelante Visley Cassio de Souza Chaves negou a prática de tráfico de entorpecentes, alegando que é usuário e que possuía duas petecas no porta luva do carro, que havia comprado a droga em Abaetetuba.

Observo a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas já haviam recebido denúncias de transporte de entorpecente em um carro com as mesmas características do apelante.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe.(Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

A Procuradora de Justiça, em seu parecer, requer o reconhecimento, de ofício, da atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do CPB.

Extrai-se do documento de identidade de fls. 35, que o recorrente Visley Cassio possuía 19 anos de idade à época do fato, eis que nascido na data de 19/08/1993, razão pela qual faz jus ao reconhecimento da referida atenuante.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Visley Cassio de Souza Chaves
, às sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
à PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 134 que ao recorrente foi fixada a pena-base em

06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase
de dosimetria não há causas agravantes, mas presente a atenuante referente a menoridade relativa, reduzo a pena em 1 (um) ano de reclusão, por possuir menos de 21 anos à época do fato.

Na
terceira fase
, ausentes as causas de diminuição e de aumento de pena, modifico a pena definitiva, de ofício, para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O regime inicial para o cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto, conforme o estabelecido na sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Visley Cassio de Souza Chaves e lhe nego provimento,
porém,
de ofício
, reconheço a atenuante de menoridade relativa, pelo que modifico a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto,
acompanhando o parecer ministerial, nos termos apresentados.
É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.